Tribunal: TJDFT
Processo: 0734475-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734475-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Max Santos de Oliveira Agravado: Espólio de Sebastiana Arruda Siqueira Viana D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Max Santos de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0731769-10.2023.8.07.0001, que postergou o exame do requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo ora recorrente. Verifica-se que a petição que veiculou o presente recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 50309949, fls. 2-3). O agravante afirma, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que não foram juntados aos presentes autos os elementos de prova suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada, sendo certo que a declaração referida no Id. 50309951, isoladamente, não autoriza o pronto reconhecimento da situação aludida. A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante demonstre a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator